Tribunal: TJSP
Processo: 1003415-14.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. Vinculação ao Regime Próprio da Previdência dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo SPPrev. Recorrentes que tiveram o vínculo funcional rompido com nova admissão, quando em vigor a Lei no 1.010/2007. Enquadramento correto na categoria "O". Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.